Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PROVA ESCRITA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. VIABILIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO CIRCULADAS. GARANTIA. RELAÇÃO JURÍDICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto
2. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da gratuidade de justiça
3. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
4. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
5. Em ação monitória lastreada em notas promissórias – não circuladas - dadas como garantia de contrato de prestação de serviço, é cabível a discussão sobre a causa debendi objeto de tese defensiva. Precedentes.
6. Ausente a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como da prestação dos serviços pela empresa autora, inviável a constituição do título monitório. Precedente.
7. Recurso conhecido e provido.